Tribunal: TJMT
Processo: 1027498-70.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027498-70.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EURIDICE RODRIGUES PINTO DURAES - CPF: 557.445.676-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELO RECLAMADO DE DOCUMENTO PESSOAL DA RECLAMANTE, FATURAS E CONTRATO ASSINADO –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
-

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 145295157), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedente
o pedido inaugural.

Em argumento recursal, a recorrente alega que sua intenção era contratar empréstimo consignado e não saque de cartão de crédito consignado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a condenação por danos materiais e morais.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora alega que
no mês de agosto de 2016
, entrou em contato com o banco reclamado para solicitar empréstimo, quando lhe foi informado que seria analisado se ela tinha margem disponível e entrariam em contato, tendo gerado o protocolo de atendimento no 49786021.

Afirma que, posteriormente, o reclamado entrou em contato lhe informando que havia conseguido abrir uma margem e que seria disponibilizado o valor de
R$ 545,10 (quinhentos e quarenta e cinco reais e dez centavos)
, a título de empréstimo consignado, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 34,17 (trinta e quatro reais e dezessete centavos).

Assevera que a última fatura deveria se dar no mês de agosto de 2019, no entanto, o reclamado permaneceu fazendo desconto após essa data, razão pela qual protocolou a reclamação administrativa no 58996243, onde a atendente teria dito que iria abrir um chamado para cancelar o desconto e fazer o estorno dos valores, o que nunca ocorreu.

Ainda, aduz que nos meses de
setembro de 2019 a maio de 2020
, o reclamado descontou indevidamente o total de
R$ 2.567,79 (dois mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos
), que busca a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

O demandado, em sede de contestação, informa que a reclamante, em verdade, realizou contrato de cartão consignado, tendo efetuado saque, e os desconto se referem a utilização do cartão e do saque.

Para comprovar sua alegação, o reclamado juntou nos ids.
145294727/145294730
, a cópia do documento pessoal da reclamante (RG) e do seu cartão bancário, faturas, o termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado e a solicitação de saque,
contendo assinatura em nome da parte autora
,
os
quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
e o seu conhecimento sobre o conteúdo do serviço contratado, que no caso concreto, consta expressamente no documento que se trata de cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
- CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

No caso, tenho que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que houve falha na prestação do serviço pelo demandado, nem mesmo a existência de vício de vontade (consentimento) na contratação entabulada entre as partes
.

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano moral sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022